Tribunal: TJMT
Processo: 1004326-82.2023.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004326-82.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CARLITO MAGALHAES NOGUEIRA - CPF: 026.281.081-60 (APELANTE), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PELA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO –
INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA - ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
2. MÉRITO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A TRAFICÂNCIA E A POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – ALEGADO ERRO E DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA PENAL – IMPROCEDÊNCIA - DOSIMETRIA DA PENA PROPORCIONAL - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL – RÉU QUE CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO – ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES [APROXIMADAMENTE 18KG] – VARIEDADE DA DROGA [COCAÍNA E MACONHA] – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI DA LEI DROGAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - APELANTE NÃO TEVE A PENA MAJORADA PELA INCIDÊNCIA DO MENCIONADO ARTIGO -
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se pode falar em invasão injustificada de domicílio, tampouco nulidade processual insanável da prisão em flagrante delito e das demais provas dela derivadas, decorrente da alegada inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pois o delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo, o que torna dispensada ordem judicial de busca domiciliar. Além disso, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas.

Não há falar em absolvição do delito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito quando o conjunto fático-probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da traficância, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelos policiais.

Desmerece reparos a dosimetria, visto o juízo agiu de forma criteriosa, mensurando o
quantum
da pena aplicada com estrita observância às disposições dos artigos 59 e 68 do Código Penal, atento ao princípio da proporcionalidade, razoabilidade e dentro dos limites legais.

Verifica-se a ausência de interesse recursal, visto que o apelante não teve a pena majorada pela incidência do art. 40, VI da Lei Drogas, mostrando descabida a pretensão defensiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlito Magalhães Nogueira
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos de ação penal, que o condenou nas sanções do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06 [tráfico de drogas] c/c art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/03 [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], à pena de 14 anos e 11 meses de reclusão e 1.006 dias-multa, em regime fechado (ID 213832341).

O apelante sustenta e requer: 1)
preliminarment
e, a nulidade da busca domiciliar; 2) no
mérito
, a absolvição por insuficiência de provas; 3) ausência de maus antecedentes para valorar negativamente à circunstância judicial; 4) desproporcionalidade na fixação da pena-base; 5) revisão da causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei nº 11.343/06. (ID 213832358).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 213832360).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID. 214253681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

PRELIMINAR - Da sustentada ilegalidade da busca e apreensão domiciliar

Preliminarmente, a defesa requer o reconhecimento da ilicitude e arbitrariedade da busca e apreensão domiciliar efetuada na casa do apelante à míngua de mandado judicial, de autorização do residente e de fundadas suspeitas a justificar a invasão domiciliar, com a declaração da nulidade do processo desde o seu início.

Em relação à ilegalidade da busca e apreensão pessoal e domiciliar, urge dizer que o Código de Processo Penal, especificamente em seus arts. 240 e 244, versou sobre a busca domiciliar ou pessoal nos seguintes termos:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal:

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Com efeito, a realização da busca e apreensão pressupõe a observância dos direitos individuais previstos na Constituição Federal, especialmente no art. 5º, incs. XI e X, que se referem, respectivamente, à inviolabilidade de domicílio, intimidade, vida privada e incolumidade física e moral.

Contudo, tais direitos não são absolutos, podendo sofrer limitações, no sentido de se conciliarem com o poder dever estatal de punir, desde que obedecidos critérios de estrita legalidade, de proporcionalidade e necessidade, sob pena de ferimento, também, a duas outras garantias constitucionais do processo, o devido processo legal e a inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito (art. 5º, incs. LIV e LIV, CF/88).

Como consabido, é admitida a relativização da inviolabilidade da intimidade e vida privada, contudo, para que exista legitimidade na busca pessoal, é de extrema importância a observância da fundada suspeita de que o indivíduo esteja de posse dos elementos elencados no art. 240 do CPP.

Portanto, como ressaltado, a busca pessoal é autorizada com o nascimento da fundada suspeita, e essa fundamentação deve ser material, real e justificável.

Físico, contextos sociais, cor, preferências sexuais, vestes, tatuagens ou cicatrizes, entre outros elementos que individualizam o homem, não podem, de maneira alguma, servir de fundamentação para suspeita, tendo em vista que, diferente dessa escolha "lombrosa" de suspeição natural, o ponto de análise da fundada suspeita incide na conduta humana que aponte a realização de ato criminoso, ou melhor, na suspeita da realização de algum ato ilícito.

A respeito da busca domiciliar, é sabido que é admitida a relativização da inviolabilidade do domicílio em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.

Neste contexto, após detida análise dos autos, chega-se à conclusão de que as busca pessoal e domiciliar foram realizadas em estrita observância ao regramento legal e constitucional aplicável às espécies. Explico.

Consta dos autos que a Polícia Militar recebeu informações de populares da região acerca de movimentações em uma casa abandonada e que pessoas estranhas entravam e saíam da residência com mochilas e sacolas. Com isso, a equipe adentrou no local e localizou “
6 invólucros grandes de substância análoga à maconha com cerca de 500 g cada um, totalizando 3 kg, além de 15 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, com aproximadamente 1 kg cada um, totalizando 15 kg, um balde contendo 498 munições de calibre 7,62 nato e 1 munição calibre .311. encontrou-se também uma carteira contendo documentos em nome de Carlito Magalhães Nogueira, além de notas de serviço no nome do mesmo indivíduo”
[relatório nº 2023.12.5156 - ID 213832261].

Em que pese o apelante não estar na residência no momento do ingresso domiciliar feito pelos policiais, ele foi localizado logo após e diligenciado até o local de apreensão dos entorpecentes e das munições, confirmando que a casa era sua, assim como, os ilícitos ali encontrados.

No caso, em que pese a busca domiciliar ter sido realizada sem mandado judicial, restou demonstrado que a residência tinha aspecto de abandono, tanto é que o próprio apelante afirma no interrogatório judicial que,
sic “o mato estava alto”.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando demonstrado que casa não era utilizada para fins de habitação ou moradia, estando desabitada e com aparência de abandonada, de modo que não recebe a proteção conferida pela Constituição Federal, que visa tutelar a intimidade da vida privada. (TJ-MT 10011684620218110052 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/08/2022).

Assim, diante do quadro probatório acima explicitado, evidente que restou comprovada a existência de fundadas razões a justificar/autorizar o ingresso policial no imóvel, ou seja, o contexto fático verificado, de fato, autorizava a busca pessoal e domiciliar, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244, ambos da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual não há que cogitar na nulidade das diligências em comento e/ou do inquérito policial e/ou da ação penal, tampouco há que se pensar na aplicação da teoria da nulidade por derivação -
fruits of the poisonous tree
-.

A jurisprudência da Corte Cidadã é nesse sentido:

“(...) 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais se dirigiram até o imóvel para averiguar informações acerca da existência de grande volume de drogas na residência. Na entrada se deparam com o corréu, que empreendeu fuga antes mesmo da abordagem, tendo os policiais se encaminhado até a casa e visualizado pela porta aberta a paciente manuseando entorpecentes, momento em que decidiram ingressaram no imóvel. Em buscas foram apreendidas 211 porções de maconha (219,4 kg), outros 1,4 kg da mesma substância fracionados em diversas porções, 650 comprimidos de ecstasy, 2 balanças de precisão, 1 revólver calibre .38 e 30 munições do mesmo calibre. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência (...).”. (STJ - AgRg no HC n. 768.561/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

Inobstante, mesmo que se considere a hipótese de que não havia fundadas razões a legitimar a busca pessoal e domiciliar, considerando insuficientes os elementos fáticos justificadores acima mencionados, tem-se que as circunstâncias do caso concreto, de qualquer modo, autorizariam a realização de busca pessoal e domiciliar, isto porque o crime de tráfico de drogas equiparado é de natureza permanente, protraindo-se no tempo o estado de flagrância. Nesse sentido:

“Não se pode falar em invasão injustificada de domicílio, tampouco nulidade processual insanável da prisão em flagrante delito e das demais provas dela derivadas, decorrente da alegada inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pois o delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo, o que torna dispensada ordem judicial de busca domiciliar.” (N.U 1025927-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021).

Sendo assim,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

No
mérito
, a defesa pleiteia pela
absolvição
do apelante, ante ausência probatória.

Infere-se da denúncia que:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 07 de maio de 2023, por volta das 17h00min, na residência localizada na Rua Arthur Bernardes, s/n., Bairro Junco, neste Município de Cáceres/MT, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, CARLITO MAGALHAES NOGUEIRA, com consciência e vontade, guardou ou teve em depósito 6 (seis) porções de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 3,385 g (três quilos e trezentos e oitenta e cinco gramas) e 15 (quinze) tabletes de cocaína, totalizando 15,550 kg (quinze quilos e quinhentos e cinquenta gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Abstrai-se que uma guarnição da Polícia Militar em patrulhamento pelo Bairro Junco foi abordada por populares os quais informaram que em uma residência com aparência de abandonada, localizada na Rua Arthur Bernardes, sem número, tinha ocorrido durante o período matutino uma grande movimentação de pessoas entrando e saindo com mochilas e sacolas, aparentando conter algo ilícito.

Infere-se que os militares se deslocaram para o local informado oportunidade em que localizaram a residência em questão, com o aspecto de abandono, a qual se encontrava com o portão aberto, bem como matagal denso no quintal e sem portas.

Desponta que, em razão das fundadas razões, foi realizada a entrada no local, momento em que no primeiro cômodo foram localizadas 6 (seis) porções grandes de maconha

Ainda, em um segundo cômodo, embaixo de um colchão, foram localizados 15 (quinze) tabletes de cocaína, um balde contendo 499 (quatrocentos e noventa e nove) munições de calibre restrito, além de uma carteira contendo documentos em nome do denunciado

Exsurge que em diligências policiais o increpado foi localizado, o qual afirmou em entrevista que havia deixado o entorpecente e as munições na referida residência, a qual é utilizada como ponto de apoio do tráfico de drogas, bem como afirmou ser proprietário de todo material ilícito localizado.

Por fim, foi realizada filmagem do denunciado em que ele confirma a propriedade das drogas e munições apreendidas (id. 118751311).

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como dos antecedentes do denunciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA

2º FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, CARLITO MAGALHAES NOGUEIRA, com consciência e vontade, ocultou, teve em depósito ou manteve sob sua guarda munições de uso restrito consistentes em 498 (quatrocentos e noventa e oito) munições intactas de calibre 7,62 x 51 mm e 01 (uma) munição intacta de calibre 311, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que durante as buscas foram localizadas além das drogas apreendidas, a imensa quantidade de munições apreendidas, as quais são de calibre restrito.

No id. 118752800 encontra-se acostado o laudo pericial que atesta que as munições apreendidas eram eficientes para a produção de disparos. [...].” (ID 213832267).

Apesar dos argumentos apresentados pela defesa, razão não assiste ao pedido.

A
materialidade
dos delitos está demonstrada pelo termo de exibição e apreensão (ID 213834472), laudo definitivo de constatação da droga nº 531.3.10.9047.2023.114277-A01 (ID 213834492) e laudo Pericial de eficiência de munições de arma de fogo (ID 213832258).

Do mesmo modo, a
autoria
restou comprovada pelos depoimentos colacionados nos autos, conforme extraído das contrarrazões ministeriais (Augusto Lopes Santos, Promotor de Justiça):

“(...) Em sede judicial, a testemunha Gilcimar Fabrício Souza Moraes, policial militar, esclareceu que:

“(...) que se recorda da ocorrência; que estava de serviço; que em patrulhamento no Bairro Junco, no período da tarde, receberam informações de populares que informaram uma residência onde perceberam uma grande movimentação no período da manhã, que viram indivíduos com mochilas e sacolas entrando e saindo dessa residência, que aparentemente se tratava de uma residência abandonada; que o tenente decidiu verificar a situação e ao chegarem no local, verificaram que o portão estava encostado, entreaberto e sem cadeado, que o mato estava muito alto e a casa com aspecto de abandonada, estando, inclusive, sem porta; que entraram na residência para verificar a denúncia e, logo no primeiro cômodo, o tenente e o cabo Amaral visualizaram os entorpecentes e em continuidade às buscas localizaram mais entorpecentes dentro do quarto, embaixo da cama, bem como um balde com quase quinhentas munições de fuzil .762 e uma munição de calibre .300, que também é munição de fuzil, no banheiro; em busca nesse local, localizaram documentos em nome do CARLITO; que diante da situação de flagrância do crime de tráfico de drogas foi informado às demais guarnições de serviço sobre os entorpecentes encontrados e do possível suspeito; que CARLITO já é conhecido no meio policial, as guarnições passaram a diligenciar para localizá-lo; que após encontrarem o acusado, ele confessou por vídeo que havia guardado esses entorpecentes em sua residência e que o material apreendido era de sua propriedade; que o tenente anexou o vídeo no boletim de ocorrência (...)”.

A testemunha Rafael Medeiros do Amaral, policial militar, informou que:

“(...) estava de serviço no dia e as guarnições receberam informações de que em uma casa abandonada no Bairro Junco, havia uma grande movimentação de pessoas entrando e saindo com sacolas e objetos; que diante dessas informações, foi feito o deslocamento até o local, onde constataram que o portão estava aberto e com aspecto de estar realmente abandonada, com muito matagal; que sua equipe entrou na residência, onde encontraram munições em um balde no banheiro, diversos entorpecentes acondicionados em tabletes, bem como documentos em nome de CARLITO, como identidade e notais fiscais de serviço, encontrados no quarto da residência, próximo da cama; que a casa era aparentemente uma casa de apoio, visto que possuía outros móveis; que a sua equipe fez as buscas na residência, mas não foi sua equipe quem encontrou e abordou o indivíduo (...)”.

Corroborando os dizeres acima, a testemunha Douglas Henrique Ribeiro da Silva, policial militar, esclareceu que:

“(...) que sua guarnição ficou responsável pela abordagem do réu; que por volta das 19h30, abordaram CARLITO, em um veículo, na rua próxima da casa dele; que em conversa com ele, se deslocaram até a residência dele; que o réu admitiu que era proprietário das drogas encontradas na casa; que encontraram o CARLITO cerca de 02 (duas) horas depois e que, quando levaram CARLITO até a casa dele, a guarnição ainda estava la dentro da casa (...)”.

Por sua vez, a testemunha Edimar Rodrigues da Cruz Junior, policial militar, respondeu que:

“(...) que receberam várias denúncias de pessoas que ligaram no 190 e também abordaram a equipe policial na rua, informando que em uma residência abandonada no Bairro Junco, na parte da manhã, havia um grande fluxo de pessoas entrando e saindo, e algumas dessas pessoas estavam com mochilas nas costas, fazendo com que os denunciantes pensassem na possibilidade de que havia algo ilícito nas bolsas; que diante da situação, Essa guarnição se deslocou até as proximidades desse local, verificando que a residência realmente tinha aspecto de abandonada; que para verificar a veracidade das informações, se tinha alguém lá dentro, tentaram bater palma, mas como ninguém saiu, fizeram o adentramento na residência, e como a residência não tinha porta, logo no primeiro momento, visualizaram algumas porções de substancias análogas a entorpecentes, cerca de 03 (três) quilos de maconha; que fizeram a varredura na casa e localizaram mais cerca de 15 (quinze) quilos de substância análoga à pasta base, cerca de 500 (quinhentas) munições de calibre restrito .762 e alguns documentos e notas de serviços em nome de CARLITO; que diante da situação de terem encontrado os documentos de CARLITO dentro da casa, foram irradiadas na rádio para verificar se as demais guarnições poderiam fazer a abordagem para que ele pudesse esclarecer a situação; que durante a checagem o pessoal já informou que ele tinha passagem por tráfico de drogas e associação criminosa e era um velho conhecido das guarnições por ter sido preso; que, por volta da 19h00, uma guarnição do 6º batalhão realizou a abordagem dele e nessa oportunidade ele alegou que todos os entorpecentes pertencia a ele; que foi ele quem gravou CARLITO (...)”.

Em continuidade, Sullywan da Silva, policial militar, narrou que:

“(...) que a sua guarnição apenas participou da abordagem de um veículo que foi repassado pela equipe de força tática; que no dia em questão, a equipe de força tática recebeu uma denúncia de uma pessoa que não quis se identificar, que em uma residência de propriedade de CARLITO, havia sido guardado substancias ilícitas; que essa equipe conseguiu localizar a referida residência, fizeram o adentramento e acharam algumas substâncias; que diante dessas informações repassaram o pedido de apoio para fazer a abordagem do veículo do suspeito; que sua equipe estava próxima e conseguiu realizar essa abordagem, no Bairro Jardim Cidade Nova; que no interior da residência, os documentos de CARLITO foram encontrados, e foi esse fato que ligou o nome dele aos fatos (...)”

Como se pode perceber, as provas reunidas nos autos são harmônicas e se mostram suficientemente robustas e seguras para ensejar a condenação. Não há se falar em absolvição, pois a linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente que o crime de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito foi praticado pelo apelante.

Portanto, a tese absolutória pautada na fragilidade do conjunto probatório, com a devida vênia, além de isolada, não encontra a menor ressonância nos autos, sendo, por isso, improcedente.

A propósito, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido, trata-se de entendimento uníssono, conforme o Enunciado n. 8, das Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Da mesma forma, conforme os depoimentos das testemunhas policiais, as munições de arma de fogo de uso restrito foram localizadas dentro da residência do apelante, sic
“quase quinhentas munições de fuzil .762 e uma munição de calibre .300, que também é munição de fuzil, no banh”
comprovando o delito de posse de arma de fogo de uso restrito.

O réu, por sua vez, negou a autoria dos delitos que lhe foram imputados, narrando que foi levado até sua residência, momento que se deparou com vários policiais da força tática, não sabendo explicar como os entorpecentes e as munições apreendidas chegaram até ali.

Contudo, a sua versão encontra-se isolada das provas dos autos. Aliás, inexiste nos autos indicativos que os policiais militares quisessem prejudicar o apelante “plantando” os ilícitos na sua residência com o fito de incriminar uma pessoa inocente, ainda mais por se tratar se expressiva quantidade de droga [aproximadamente 18 quilos] e munições de uso restrito [499 unidades].

A mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes teriam sido “plantados” pelos policiais militares, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019). E mais: (AP, N.U 1001275-11.2021.8.11.0046, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 4.8.2023).

Logo, a condenação do apelante deve ser mantida.

Como tese subsidiária, o apelante insurge quanto a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, o Juízo de primeiro grau corretamente considerou à conduta social do agente, natureza e quantidade da droga apreendia como circunstâncias judiciais desfavoráveis, à luz do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas, exasperando a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão:

“(...) 30.

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006:

a)

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são ínsitos à espécie.

b)

Antecedentes: não há condenação criminal passada em julgado anterior ao fato (que não constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

c)

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ, AgRg no HC nº 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC nº 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC nº 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022). Valoro de forma negativa esta circunstância.

d)

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos, nada há de relevante nos autos.

g)

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h)

Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i)

Natureza e quantidade da substância: Foram apreendidos 3,385kg (três quilos e trezentos e oitenta e cinco gramas) de maconha e 15,550kg (quinze quilos e quinhentos e cinquenta gramas) de cocaína, acondicionados em tabletes. Assim, esta circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, em virtude tanto da variedade quanto da quantidade elevada das substâncias.

31.

Pena-base: tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, sendo uma delas PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006), fixo a pena-base em 08 anos e 06 meses de reclusão e 850 dias-multa. (Enunciado 39 TJMT: Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade). (...)” Destaquei.

A natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, notadamente porque
“quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública” e “quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

No caso em apreço, a elevada quantidade de droga apreendida e a variedade de
substâncias [3,385kg (três quilos e trezentos e oitenta e cinco gramas) de maconha e 15,550kg (quinze quilos e quinhentos e cinquenta gramas) de cocaína]
justificam a fixação da reprimenda acima do mínimo legal.

Inclusive, este e. Tribunal, em uma situação semelhante (apreensão de mais de 26 kg de pasta-base de cocaína), considerou que “
o aumento da pena basilar em 3 anos reclusão acima do mínimo previsto para o delito de tráfico de drogas não ofendeu o princípio da proporcionalidade”
(N.U 1004994-42.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2024, publicado no DJE 21/02/2024).

Do mesmo modo,
“o fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social.”
(STJ - AgRg no HC: 795521 PR 2023/0000682-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

Assim, o aumento procedido pelo juiz sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena se revela proporcional ao caso.

Por fim, verifica-se que o apelante não teve a pena majorada pela incidência do art. 40, VI da Lei Drogas, mostrando descabida a pretensão defensiva.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e
rejeito
a preliminar arguida, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024